Tribunal: TJPA
Processo: 0811634-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4843 - Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811634-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO GILBERTO TOMAZ MADORRA, VILMA FARIAS DE ANDRADE MADORRA

AGRAVADO: URBIX SPE ALEGRO MONTENEGRO EMPREENDIMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vilma Farias de Andrade Madorra e João Gilberto Tomaz Madorra contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de negativação de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de parcela final (“parcela balão”) prevista em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado com a empresa recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender temporariamente a inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros restritivos de crédito, em razão de controvérsia contratual sobre a exigibilidade da parcela final do contrato de promessa de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A cláusula 4.1, alínea “e”, do contrato firmado entre as partes prevê expressamente o pagamento da parcela final em parcela única, mediante financiamento bancário a ser providenciado pelos próprios compradores, sem previsão de parcelamento direto com a vendedora.

A alegação de expectativa contratual diversa, sem respaldo documental, configura narrativa unilateral dos agravantes, insuficiente para evidenciar, ainda que perfunctoriamente, a probabilidade do direito.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA admite a negativação do nome do devedor em caso de dívida líquida, vencida e exigível, ainda que pendente ação judicial, salvo quando comprovada a inexigibilidade do débito ou prestada caução idônea, o que não ocorreu nos autos.

A negativa da empresa em parcelar o valor da “parcela balão” não configura, por si só, conduta abusiva, tampouco gera ilicitude da negativação por inadimplemento contratual.

A boa-fé da parte recorrida, demonstrada no cumprimento espontâneo da decisão liminar que suspendeu a negativação por 90 dias, não interfere na análise do mérito recursal, que deve se ater aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão de negativação exige a demonstração, ainda que perfunctória, da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, requisitos não verificados quando a dívida é líquida, vencida e exigível.

A mera alegação de expectativa contratual diversa, desacompanhada de prova documental, não afasta a validade de cláusula expressa de pagamento único prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

A ausência de depósito judicial do valor incontroverso ou prestação de caução impede o reconhecimento da probabilidade do direito, sendo legítima a negativação decorrente de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-PA, AI 0806757-15.2020.8.14.0000; TJ-PA, AI 0805213-16.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0811634-22.2025.8.14.0000, interposto por Vilma Farias de Andrade Madorra e João Gilberto Tomaz Madorra em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra Urbix SPE Alegro Montenegro Empreendimento Ltda:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se
íntegra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, nos termos do relatório e voto do Relator, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Vilma Farias de Andrade Madorra
e
João Gilberto Tomaz Madorra
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, processo nº 0862825-13.2024.8.14.0301, em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores com o intuito de suspender a negativação de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A decisão agravada, constante no id 143453501, fundamentou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, entendendo não demonstradas a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em suas razões recursais (id 27486610), os agravantes sustentam:
(i) que firmaram com a agravada contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, sendo surpreendidos com a exigência de pagamento integral de uma parcela final expressiva, denominada “parcela balão”, embora tenham sido inicialmente induzidos a crer na possibilidade de parcelamento;
(ii) que, diante da omissão da empresa em fornecer boletos e responder às tentativas de negociação, restaram impossibilitados de quitar o valor, resultando em indevida negativação;
(iii) que tal negativação compromete sua reputação creditícia e inviabiliza a obtenção de financiamento para quitação do próprio débito;
(iv) que se trata de relação de consumo regida pelo CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova e a concessão da tutela de urgência para suspensão temporária da inscrição nos cadastros restritivos. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão de origem.

Em contrarrazões (id 28716772), a parte agravada,
URBIX SPE Alegro Montenegro Empreendimento Ltda
, defende, em síntese:
(i) a existência de cláusula contratual clara (cláusula 4.1, alínea "e") que impõe o pagamento da parcela final no valor de R$ 148.398,41 mediante financiamento bancário a ser contratado pelos próprios adquirentes, sem qualquer previsão de parcelamento direto com a vendedora;
(ii) que a negativação decorre do inadimplemento contratual e é medida legítima e prevista em contrato, não havendo elementos que evidenciem probabilidade do direito ou perigo de dano;
(iii) que, de todo modo, a empresa agravada cumpriu espontaneamente a decisão liminar que suspendeu a negativação pelo prazo de 90 dias, reafirmando sua boa-fé;
(iv) por fim, requer o total desprovimento do recurso, com a condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilma Farias de Andrade Madorra e João Gilberto Tomaz Madorra contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio do qual se pretendia suspender a negativação de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do art. 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A concessão de tutela provisória de urgência demanda, assim, a demonstração cumulativa de dois requisitos:
(i)
a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e
(ii)
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

O indeferimento se deu com fundamento na ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à demonstração da probabilidade do direito.

Segundo alegam os agravantes, houve induzimento por parte da agravada quanto à possibilidade de parcelamento da parcela final — chamada “parcela balão” — do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no valor de R$ 148.398,41. Sustentam que, diante da ausência de resposta da empresa às tentativas de negociação e da omissão quanto ao fornecimento dos boletos de pagamento, foram surpreendidos com a negativação, mesmo sem terem tido meios para quitar o valor exigido. Invocam, ainda, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, e pleiteiam a suspensão da negativação com base na existência de controvérsia legítima.

Todavia, a cláusula 4.1, alínea “e”, do contrato firmado entre as partes dispõe expressamente que o valor da mencionada parcela deveria ser quitado em uma única vez, mediante financiamento bancário a ser contratado pelos próprios compradores. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a formalização de aditivo contratual ou qualquer outro documento que comprove a pactuação de parcelamento direto com a vendedora. A alegação de expectativa contratual diversa, portanto, repousa apenas em narrativa unilateral dos agravantes, que não encontra respaldo na documentação constante dos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a discussão judicial acerca de cláusulas contratuais não impede, por si só, a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, especialmente quando se trata de dívida líquida, vencida e exigível, e não demonstrada a existência de depósito judicial do valor incontroverso ou caução idônea. A negativação, neste caso, constitui exercício regular de um direito creditício, não havendo, portanto, probabilidade do direito a justificar a concessão da medida liminar.

Ainda que a alegação dos agravantes possa, futuramente, ensejar análise mais detida em instrução probatória, por ora o que se verifica é que a inadimplência decorre do não cumprimento de cláusula expressa do contrato, sendo a negativa da agravada em parcelar a dívida exercício legítimo de direito. A ausência de elementos probatórios robustos a demonstrar vício de informação, prática abusiva ou descumprimento contratual por parte da empresa impede o reconhecimento da tutela pretendida em sede de cognição sumária.

Relevante destacar, ainda, que a agravada cumpriu voluntariamente a decisão liminar proferida por este Relator, suspendendo a negativação pelo prazo de 90 (noventa) dias, demonstrando, inclusive, boa-fé processual. Essa medida, contudo, não interfere no mérito do presente recurso, o qual exige análise autônoma quanto à presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome da autora/agravante dos cadastros de inadimplentes. A consumidora alega que adquiriu veículo que apresentou vícios ocultos logo após a compra, o que a levou a suspender o pagamento das parcelas do contrato de financiamento, resultando na negativação de seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para obstar a negativação decorrente de inadimplência confessa; e (ii) saber se a alegação de vício no produto (contrato de compra e venda) é suficiente para, por si só, justificar a suspensão dos pagamentos do contrato de financiamento coligado e afastar a mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, requisito não preenchido no caso, uma vez que a negativação do nome da agravante decorre de sua confessa inadimplência no contrato de financiamento, o que, a princípio, constitui exercício regular de um direito do credor. 2. A verificação da existência de vícios ocultos no veículo, bem como a responsabilidade da vendedora, demanda dilação probatória, sendo incompatível com a análise em cognição sumária própria da tutela de urgência, recomendando-se aguardar a instrução processual. 3. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, a abstenção da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes requer, entre outros requisitos, o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, o que não ocorreu no caso. 4. O contrato de compra e venda, firmado com a concessionária, é distinto do contrato de financiamento (mútuo), firmado com a instituição financeira. O eventual vício do produto afeta o primeiro, mas não exime, automaticamente, o devedor de suas obrigações perante a financeira, que cumpriu sua parte ao liberar o crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1 . A alegação de vício do produto, embora possa fundamentar a rescisão do contrato de compra e venda, não autoriza, por si só, a suspensão unilateral dos pagamentos do contrato de financiamento coligado, por se tratarem de negócios jurídicos distintos, ainda que funcionalmente ligados. 2. A ausência de depósito judicial do valor incontroverso e a necessidade de dilação probatória para comprovar o vício e a responsabilidade do fornecedor afastam a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 188, I, 421 e 422; CDC, arts. 6º, VIII, e 18; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-MG, AC 1.0351 .06.069526-6/001; TJ-PA, AI 0806757-15.2020.8 .14.0000.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08023932420258140000 28359371, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Exclusão do Nome dos Cadastros de Inadimplentes. Inexistência de verossimilhança do direito alegado. Ausência de prova inequívoca da inexigibilidade do débito. Necessidade de instrução probatória. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), com vistas à exclusão provisória do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, em razão de alegado vício oculto no veículo adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso dos autos, não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar de plano a existência do vício oculto no bem, sendo necessária instrução probatória, inclusive pericial.

5. O simples ajuizamento da ação discutindo o débito não é suficiente para autorizar a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, quando prova perfunctória da inexigibilidade da dívida.

6. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não é cabível o efeito suspensivo pleiteado com base no art. 995, parágrafo único, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A tutela de urgência para exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito somente é cabível quando comprovada, de maneira pelo menos perfunctória, a inexigibilidade do débito discutido na demanda ."

"A simples alegação de vício oculto em produto adquirido não dispensa a necessidade de instrução probatória para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08052131620258140000 29528362, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

3. Dispositivo

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada e cassando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 06/10/2025